Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712319-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, UVLINE COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PROTECAO SOLAR EIRELI - EPP APELADO: UVLINE COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PROTECAO SOLAR EIRELI - EPP, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Ré (UVLINE COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PROTECAO SOLAR EIRELI – EPP) requer nas razões do recurso de apelação a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nada obstante o referido pleito, observa-se que o pedido de efeito suspensivo já foi apreciado nos autos da PET 0734267-53.2021.8.07.0000, cuja liminar foi deferida inicialmente pela e. Desembargadora Leila Arlanch, e confirmada por esta Relatora nas decisões de reconsiderações posteriores. Em sendo assim, considerando que o pedido de efeito suspensivo a este recurso de apelação já foi apreciado em autos autônomos daquela PET, nada a prover neste feito quanto tutela recursal. Intimem-se. Na mesma oportunidade, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se ainda a parte Apelante (UVLINE COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PROTECAO SOLAR EIRELI – EPP) para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões pela parte Apelada (MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e OUTRA) no id. 31468749. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora